Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010225-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), NAIR MARIA DOS SANTOS PIRES - CNPJ: 03.168.740/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DA CITAÇÃO DENTRO DE 100 DIAS – ENTENDIMENTO DO ART. 219, §§ 3o e 4o, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA – INOCORRÊNCIA – DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DO DECURSO QUINQUENAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – LIMINAR REVOGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de medida de rigor o afastamento do instituto da prescrição quando, além de inexistir qualquer desídia por parte da Fazenda Pública Exequente, a demora na citação se dá por culpa exclusivamente atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário, nos termos do que preleciona a Súmula no 106 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que,
in casu
, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.

“(...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa.
(...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Não ultrapassado o quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determinou a citação do devedor, incabível a declaração da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
Nair Maria dos Santos Pires - ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0013115-85.2008.8.11.0015 - (Código - 106350) proposta
pelo Município de Sinop/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital, como também a prescrição dos créditos tributários exequendos.

Em suas curtas razões recursais, a agravante sustenta a não observância ao prazo de 100 dias para a realização da citação, nos termos do art. 219, §§ 3o e 4o, do CPC/73, vigente à época dos fatos, o que ensejaria a prescrição de todos os créditos tributários, já que “
a não observância desse comando tem o condão de determinar a não interrupção do prazo prescricional
” (Id.
42219480,
fl.07).

Afiança que a desídia na citação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, logo, patente que “
os créditos tributários ora executados encontram-se todos prescritos
” (Id. 42219480, fl.08).

Defende ainda, que os créditos exequendos se encontram prescritos parcialmente, a rigor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva dos referidos e do despacho que ordenou a citação da agravante (Id. 42219480, fls.09 a 11).

Por derradeiro, aduz que a citação editalícia realizada nos autos originários é nula, já que não se esgotou todas as tentativas de localização da devedora antes de se proceder à tal medida (Id. 42219480. fls. 11 a 13).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção do processo, pelos vícios apontados (Id. 42219480, fl.15).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 42385463, fls. 01 a 05).

Embora devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contraminuta, consoante se infere da certidão anexa (Id. 50501479).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
Nair Maria dos Santos Pires - ME
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0013115-85.2008.8.11.0015 - (Código - 106350) proposta
pelo Município de Sinop/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, a qual objetivava o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital, como também a prescrição dos créditos tributários exequendos.

Antes de adentrar, no cerne recursal,
creio que se faz necessário um breve resumo dos fatos,
para uma melhor compreensão do julgado em exame.

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, o Município de Sinop/MT propôs em
06/11/2008
Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica Nair Maria dos Santos Pires – ME e sua corresponsável
Nair Maria dos Santos
(Id. 42219485, fl.13), visando a cobrança de Taxa de Fiscalização e Vistoria, referente aos anos de 2003,2004 e 2005 cujo montante perfazia, à época, o total de R$ 1.753,86 (mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) consoante se extrai da CDA no 06296/2008 (Id. 42219485, fls.15).

O despacho que ordenou a citação por
carta
com aviso de recebimento -
AR
, ocorreu na data de 11/05/2009 (Id. 42219485, fls.18), tendo sido a respectiva Carta expedida em
26/07/2011
(Id. 42219485, fls.19), todavia, tal medida
restou infrutífera
(Id. 42219485, fls. 20 e 21), da mesma forma que a posterior investida através de
mandado
de citação via Oficial de Justiça (Id. 42219485, fls. 25 e 26), a qual também não se mostrou exitosa (Id. 42219485, fl. 27).

Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital (Id. 42219485, fl. 28), súplica esta que fora deferida pelo juízo
a quo
na data de
02/07/2013
(Id. 42219485, fl. 32), oportunidade em que se nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na Função de Curadora Especial. O perseguido
Edital de citação fora expedido em 18/04/2016
, conforme se verifica em sua respectiva cópia colacionada aos autos no Id. 42219485, fl. 35, e em sua certidão correspondente (Id. 42219485, fl. 36).

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pela devedora ora agravante, esta, representada pela Defensoria Pública Estadual, apresentou exceção de pré executividade (Id. 42219485, fls. 44 a 52), contudo, as teses aventadas, foram
acolhidas
apenas
de forma parcial
pelo douto Magistrado singular, “
para declarar prescritos os créditos tributários com tributos com vencimento em 31/03/2003
” (Id. 42219485, fl. 64).

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a antecipação de tutela da pretensão recursal,
a qual fora deferida
pela, à época relatora, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 42385463, fls. 01 a 05),
no entanto a meu juízo, tal posicionamento deve ser parcialmente reformado no mérito recursal
. Explico.

A agravante, sustenta a reforma da decisão por meio de três linhas argumentativas:
a)
a primeira que defende a hipotética não observância ao prazo de 100 (cem) dias para a realização da citação, nos termos do art. 219, §§ 3o e 4o, do CPC/73, o que geraria a prescrição total da totalidade dos créditos;
b)
a segunda que prega a nulidade da citação editalícia, e por fim,
c)
a terceira que sustenta a ocorrência da prescrição somente
parcial
dos créditos exequendos.

Pois bem
. No que tange à suposta ultrapassagem do lapso de 100 (cem) dias para realização da citação da devedora, conforme art. art. 219, §§ 3o e 4o, do CPC/73, 90 (noventa) + 10 (dez) dias, tenho que
não prospera a irresignação
.

Isso porque o próprio comando legal citado pela devedora ora agravante, vigente à época dos fatos, previu hipótese em que não se aplicaria referida contagem, quando estivéssemos diante de demora exclusivamente imputada ao judiciário, exatamente como na situação em apreço. Vejamos:

“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2° Incumbe à parte promover a citação do réu
nos 10 (dez) dias
subsequentes ao despacho que a ordenar,
não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de
90 (noventa) dias
.

§ 4° Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
”. (destaquei)

In casu
, a Fazenda Pública Municipal propôs em
06/11/2008
, a presente Ação de Execução Fiscal (Id. 42219485, fl.13), em contrapartida, o despacho que determinou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, somente se deu na data de
11/05/2009
(Id. 42219485, fls.18), sendo que a concretização da expedição da aludida carta, ocorreu apenas em
26/07/2011
(Id. 42219485, fls.19).

Ora, não é preciso muito esforço para perceber que por culpa exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário, entre o protocolo do Feito Executivo e o despacho citatório decorreu-se
mais de 7 (seis) meses
, o que afasta qualquer tese de desídia por parte da exequente ora agravada.

Cumpre salientar por oportuno, que tal entendimento, restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, colha-se:

Súmula 106 do STJ – “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Logo,
não há que se falar
em prescrição total dos créditos pelo decurso de 100 (cem) dias até a efetiva citação do executado ora agravante.

Por outro lado, no que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital,
novamente
,
melhor sorte não assiste à agravante.

Tal se dá, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento –
AR
, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida (Id. 42219485, fls.19), assim como o mandado de citação (Id. 42219485, fls. 25 e 26).

Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça registre a impossibilidade da localização da Devedora ou de sua representante legal, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou
de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral
.

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria
de encargo da devedora
ora agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.

A propósito, conveniente ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentíssimo julgado, em situação análoga à dos autos, consignou que: “
o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos,
dando causa à citação por edital
, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id.

4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id.

4058300.9790711
). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital,

não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
.
(...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (destaquei)

Nesta linha de raciocínio, com todas as vênias, entendo que, não andou com o costumeiro acerto a Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, à época relatora, quando concedeu a antecipação de tutela da pretensão recursal sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de citação,
unicamente pelo fato de não terem sido realizadas diligências de pesquisas
no sistema INFOJUD, BACENJUD ou RENAJUD (Id. 42072485, fl.03).

Apenas para que não pairem, dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto da medida liminar concedida:

“(...)
In casu, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera e
sequer houve realização de diligências na busca do endereço da Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, entre outros, visando sua localização
.

Assim, ao meu entender,
não houve o esgotamento
de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor
(...)
”
. (Id. 42385463, fl.03) (destaquei)

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, esta que é presumidamente certa - artigo 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal -,
não há como defender
a tese de nulidade da citação editalícia.

Por derradeiro, relativamente à prescrição parcial dos créditos tributários,
mais uma vez
,
não assiste razão à agravante
.

A referida conclusão, advém do cediço e notório conhecimento de que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (destaquei)

Assim, o que resta é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se que não constam as datas de constituição definitiva dos créditos, logo, em razão da presunção consolidada na jurisprudência pátria, assume-se que a constituição se deu
na data do vencimento
do respectivo tributo.

Desse modo, conforme se verifica nas CDA no 06296/2008 (Id.

42219485, fl.15)

acostada aos autos, os créditos tributários exequendos possuem suas constituições definitivas, nas datas de: 31/03/2003, 31/01/2004 e 31/01/2005.

Ocorre, todavia, que conforme explicitado alhures, houve uma enorme delonga na citação do executado por culpa atribuível exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que a Ação de Execução Fiscal fora ajuizada na data de 06/11/2008 (Id. 42219485, fl.13); e em contrapartida, o despacho que determinou a citação por carta com aviso de recebimento - AR, somente se deu em 11/05/2009 (Id. 42219485, fls.19), ou seja,
mais de 7 (seis) meses após o protocolo
.

Logo, entendo que o despacho que ordenou a citação deve retroagir à data de
07/11/2008
– data esta da propositura da ação, e tendo este como marco inicial paradigma, deve ser declarada a prescrição somente do crédito no 3, constante na CDA no 06296/2008 (Id. 42219485, fl.15) atinente ao
exercício de 2003,
cujo vencimento ocorreu em
31/03/2003
, uma vez que, ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN.

Desse modo, irretocável a decisão proferida pelo
juízo a quo
, a qual, por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade oposta, reconheceu a ocorrência do fenômeno da prescrição
, exclusivamente no tocante ao crédito no 3
com vencimento em
31/03/2003.

Neste sentido, é a mansa e pacífica jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo
.

(...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0026028-94.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 22/02/2021) (destaquei)

À vista disso, tendo em conta que a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, está em estrita consonância e harmonia com o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, é certo que sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, bem como determino a revogação da liminar anteriormente concedida que havia declarado a nulidade da Citação por Edital; e por via de consequência, determino o regular prosseguimento do feito executivo no tocante aos demais créditos exequendos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021